Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800018-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0800018-21.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800006-81.2023.8.14.0040

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE: EDIMAR MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, inciso VI, §7º III, c/c art. 14 II do Código

Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. INOCORRÊNCIA
.
SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NA LEI PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0800018-21.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800006-81.2023.8.14.0040

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE: EDIMAR MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, inciso VI, §7º III, c/c art. 14 II do Código

Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de EDIMAR MARQUES, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Parauapebas-PA.

De acordo com a impetração, há constrangimento ilegal derivado da ausência de audiência de custódia, razão pela qual pugnou liminarmente pela concessão da ordem, requerendo imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, estabelecendo a revogação/relaxamento da prisão preventiva.

Tal pleito foi indeferido pela Desembargadora Plantonista, que determinou a remessa dos autos a esta Relatora.

A Autoridade Coatora prestou seus esclarecimentos (Id. n° 12420075).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 12453681).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Verifico que a alegação de nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia, não comporta acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A não realização de audiência de custódia não induz a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (Precedentes).

(...)

4. Ordem concedida para, confirmada a liminar que determinou a soltura do paciente, cassar a decisão que decretou a sua prisão preventiva, ressalvada a possibilidade de nova decretação da segregação cautelar se efetivamente demonstrada sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 371.678⁄SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13⁄12⁄2016, DJe 19⁄12⁄2016)

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti”
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Do que consta nos autos, o flagranteado teria desferido golpes de faca contra em sua companheira por esta ter negado manter relações sexuais com aquele. Portanto, os indícios de autoria e materialidade estão assentados em elementos oriundos das declarações e do que há descrito no APF, demonstrando o fumus comissi delicti.

A conduta atribuída ao custodiado é daquelas que afronta ao Estado de Direito pelo fato de ser agressão física ao sexo feminino, hipótese em que requer do Estado maiores cautelas na concessão de liberdade, justamente para evitar uma nova reiteração da conduta. Além disso, com relação ao periculum in libertatis, constata-se que a conduta do réu, no presente caso, demonstra sua periculosidade e agressividade.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crimes graves como violência doméstica, bem como, como forma de proteger a vítima. Portanto, diante da análise que fiz dos autos, verifico que, para garantir a ordem pública e a ordem econômica, a liberdade precoce é inviável.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido do RMP e converto a prisão em flagrante de EDIMAR MARQUES, CPF 050.396.671-16, filho de Eudna Maria Marques, natural de Wanderlândia-TO, residente à Rua A9, quadra 20, lote 14, Bairro Tropical, casa de esquina, Parauapebas-Pa em prisão preventiva com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal (...)”

Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva ( HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, não sendo este o caso dos autos.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023